Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705173-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: LUCAS POLICARPIO DE MOURA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LUCAS POLICARPIO DE MOURA, nos termos do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. O agravo (ID 30283301) não merece ser conhecido. Isso porque em face da decisão ora impugnada, a agravante interpôs anterior agravo interno, não conhecido, haja vista a inadequação do recurso. Ciente da inadmissão do primeiro recurso, a recorrente interpôs o presente expediente, se insurgindo contra aquela decisão. Consoante o princípio da unirrecorribilidade das decisões, a interposição, pela parte, de dois recursos com o objetivo de impugnar a mesma decisão, enseja a inadmissibilidade do último, porquanto operada a preclusão consumativa. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 30283301. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito